Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.

1. O colendo STJ, em tese fixada em Recurso Repetitivo, estabeleceu que: a) "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". (Tema Repetitivo 27/STJ); b) “é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (Tema Repetitivo 234/STJ).

2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo pessoal posto "sub judice" foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das taxas de mercado praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação.

3. A restituição de eventual valor pago a maior pelo mutuário deve ser realizada na forma simples, pois da relação contratual não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.